Tribunal: TJMT
Processo: 1004584-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004584-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), JANAINA FERNANDA ESTRATO GONCALVES - CPF: 662.357.581-20 (AGRAVADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS E DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO
– VEDADA PELA SISTEMÁTICA

PROCESSUAL VIGENTE, REDISCUTIR MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA MATERIAL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SINOP

AGRAVADA:
JANAÍNA FERNANDA ESTRATO GONÇALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto
pelo
Município de Sinop
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, em sede de Cumprimento de Sentença nos autos de no 1003154-25.2016.8.11.0015, que homologou os cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório.

Alega o Agravante
a impossibilidade de promover a incorporação salarial à remuneração da Agravada do percentual de 11,98%, a título de URV, haja vista que a sentença executada não é dotada de exigibilidade e nem de liquidez, pois consignou que se deve verificar, na fase da liquidação da sentença, se houve implantação do regime de subsídio na carreira da Agravada.

Sustenta que a mera aplicação do percentual por simples cálculo aritmético, viola a coisa julgada.

Ao final, requer a reforma da decisão hostilizada.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 123058997, pugnando pela manutenção da decisão agravada, exarada pelo r. Juízo singular da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop nos autos n. 1003154-25.2016.8.11.0015, em todos os seus termos, haja vista a preclusão temporal e a existência de decisão transitada em julgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
manifestou-se pela
ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.
(Id. 123270451).

É o breve relato.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto
pelo
Município de Sinop
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, em sede de Cumprimento de Sentença nos autos de no 1003154-25.2016.8.11.0015, que homologou os cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório.

Pois bem. O recurso visa à reforma da decisão hostilizada, que homologou os cálculos apresentado pela Exequente.

Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restou demonstrado os requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente, a plausibilidade do direito.

Com efeito, em sede de cumprimento de sentença, o Juízo homologou os cálculos apresentados pela agravada, e determinou a expedição de precatório requisitório.

Destarte, é vedada pela sistemática processual civil vigente rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, as matérias deduzidas no presente recurso, posto que acobertada pelo manto da coisa julgada material.

Com efeito, o art. 502 do CPC, expressamente denomina a coisa julgada, nos seguintes termos:

Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Denota-se, ainda, que, o caput do art. 505, do CPC, aclarando a ideia ao prescrever que:
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.

Dessa forma, imperioso ressaltar que é inviável a discussão de matéria acobertada pela coisa julgada material.

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...] Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 0011378-07.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/6/2021, Publicado no DJE 7/7/2021).

[...] Assim, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, questão morta e enterrada pela coisa julgada material.

(N.U 1008554-89.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/6/2021, Publicado no DJE 23/6/2021).

[...]
Denota-se ainda, o caput do art. 505, do CPC, aclarando a ideia ao prescrever que:
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.
Dessa forma, imperioso ressaltar que é inviável a discussão de matéria acobertada pela coisa julgada material.

(N.U 1001499-53.2022.811.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/3/2022, Publicado no DJE 30/3/2022P).

Logo, considerando que
é vedada pela sistemática processual civil vigente rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, as matérias deduzidas no presente recurso, posto que acobertada pelo manto da coisa julgada material, o desprovimento do agravo é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Sinop.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022